Tribunal: TJDFT
Processo: 0741187-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741187-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBA VALERIA PEREIRA JANZ AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, colacione aos autos os extratos bancários dos últimos 3 meses, a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator